Tribunal: TJMT
Processo: 1035164-23.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035164-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRENTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAIZA SALUSTIANO SOARES DA SILVA - CPF: 013.256.651-69 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO BANCO - PAGAMENTO COMPROVADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes, aliado a inércia do requerido em atender as reclamações administrativas da autora, configura falha na prestação do serviço e, esta falha enseja o dever de indenizar a título de danos morais.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Demonstrado que os descontos são indevidos, impõe-se a restituição em dobro como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do valor das parcelas descontadas indevidamente em sua conta bancária, acrescidas de correção monetária e juros de mora a partir de 07/7/2023, ao pagamento do valor
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que a reclamante celebrou um acordo para pagamento de dívida no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em quatro parcelas, vencimentos em 10/julho, 10/agosto, 10/setembro e 10/outubro de 2023, conforme se denota no ID. 215924209.

A recorrida comprova o pagamento da 1ª e 2ª parcela no prazo de vencimento, 10/07 e 10/08/2023 nos Ids. 215924210 e 215924243.

Ocorre que, a instituição financeira requerida ignorando o acordo celebrado, descontou sete parcelas no valor de 53,00 (cinquenta e três reais), e uma no valor de 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), na conta bancária da autora, consoante extrato bancário anexo no ID. 215924211.

Apesar da requerida alegar que o descumprimento do acordo se deu por parte da reclamante, as provas carreadas ao feito demonstram o contrário, pois, verifico que
na data que a reclamada efetuou os descontos,
o termo de acordo já existia,
e nele, ficou estabelecido que se caso as parcelas objeto do acordo fossem descontadas na conta da autora, seria providenciada a devolução
, vejamos:

No entanto, não restou comprovada a devolução de qualquer valor relativo aos descontos questionados nos autos,
impõe-se a manutenção da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da recorrida, como determinado na sentença
.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabia à requerida demonstrar o cumprimento do referido acordo nos moldes pactuado, o que não veio aos autos.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram configurados, pois, o acordo celebrado extrajudicialmente demonstra que a autora escolheu resolver a lide administrativamente sem ter recorrer ao Poder Judiciário.

Também,
restou comprovado que a reclamante solicitou o estorno dos valores administrativamente, conforme se denota no Id. 215924213, porém, suas reclamações foram ignoradas pela requerida.

Sendo assim, resta evidenciado o dano moral experimentado pela recorrida exsurge da falha na prestação do serviço e da inércia do recorrente em solucionar o problema administrativamente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024